Tribunal: STF
Processo: ARE 1553870
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO DIRETA PROMOVIDA PELO MUNICÍPIO DE LAGES. IMPLANTAÇÃO DA AVENIDA PONTE GRANDE SOBRE TERRENO CEDIDO PARA FINS DE MORADIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INDENIZAÇÃO QUE RECAIU SOMENTE SOBRE AS BENFEITORIAS. APELO DOS RÉUS PARA QUE SEJA INDENIZADO TAMBÉM O SOLO. INSURRGÊNCIA NÃO PROVIDA EM DECISÃO MONOCRÁTICA.



    DISCUSSÃO ESTENDIDA AO AGRAVO INTERNO. RÉUS QUE DEFENDEM A POSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO NÃO SÓ SOBRE AS BENFEITORIAS, MAS TAMBÉM SOBRE O TERRENO. SEM RAZÃO. IMÓVEIS QUE ESTÃO INSERIDOS EM POLÍTICA PÚBLICA DE CONCESSÃO ESPECIAL DE USO PARA MORADIAS (MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.220/2001). MODALIDADE QUE NÃO TRANSFERE A PROPRIEDADE. INVIABILIDADE DE DESAPROPRIAÇÃO DO TERRENO, QUE AINDA PERTENCE AO CONCEDENTE. POSSUIDOR QUE FAZ JUS APENAS À INDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS INSTITUÍDAS SOBRE O SOLO. PRECEDENTES.



    DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



     



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XII, XIII e XXIV; e 170, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O debate cinge sobre a implantação da Avenida Ponte Grande, no Município de Lages/SC, de modo que aquele ente público ajuizou a presente ação de desapropriação pretendendo reaver as glebas concedidas aos ora recorrentes, e indenizar as benfeitorias deles.



    Os agravantes reiteram que fazem jus também ao pagamento pelos terrenos, que outrora lhes foram concedidos.



    Na inicial, o Município informou que "A referida desapropriação se dá em razão das partes requeridas terem a sua ocupação da área verde em questão regularizada por meio de termos de concessão de uso especial, consoante permissão da Medida Provisória n. 2.220/2001" (evento 1, PET1).



    Conforme o art. 1º da Medida Provisória n. 2.220/2001, tem direito à concessão quem possuir, por cinco anos ou mais, ininterruptamente e sem oposição, até duzentos e cinquenta metros quadrados de imóvel público situado em área urbana, utilizando-o para sua moradia ou de sua família, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.



    Para o Código Civil:



    (...)



    O objetivo da concessão especial de uso para fins de moradia é, essencialmente, promover a utilização de bem público, considerando a função social e o direito de moradia. Todavia, o ocupante não adquire a propriedade do imóvel, mas tão somente a posse.



    Aliás, o direito à concessão é transmissível por ato inter vivos ou mortis causa e será extinto se o concessionário der ao imóvel destinação diversa da moradia ou se adquirir a propriedade ou a concessão de outro imóvel.



    Ou seja, não cumpridos os requisitos, o poder público pode buscar a restituição plena da posse, extinguindo a cessão especial, conforme o art. 8.º da Medida Provisória n. 2.220/2001.



    A concessão de uso especial para fins de moradia também pode ser passada aos herdeiros, desde que eles estejam na posse do imóvel na abertura da sucessão. Todavia, o que será transmitido aos herdeiros, doado ou alienado é a concessão de uso especial para fins de moradia e não a propriedade do imóvel.



    Tais características evidenciam que a modalidade não transfere a propriedade - o possuidor não pode dispor do bem como se seu fosse, dando a ele qualquer fim.



    (...)



    Ou seja, a perda da posse é mesmo indenizável. Mas quanto aos limites dessa indenização, esta Corte já decidiu no sentido de que "A concessão especial de uso para moradias, política pública criada pelo Governo Federal mediante a Medida Provisória n. 2.220/2001, confere às famílias de baixa renda o uso de bem público exclusivamente para fins de moradia, vedada a prática de atos que descaracterizem a sua função. Cedido o imóvel, é facultado ao Poder Público assegurar o exercício do direito em outro local quando este for destinado a uso comum do povo, projeto de urbanização ou outros (art. 5º da MP n. 2.220/2001). Nessa situação, o possuidor de boa-fé e com justo título faz jus à indenização pelas benfeitorias e/ou acessões erigidas sobre o bem, sendo descabida a reparação pelo terreno, mormente quando a extensão de terra já pertence ao concedente. [...]" (TJSC, Apelação n. 0304829-58.2018.8.24.0039, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Odson Cardoso Filho, Quarta Câmara de Direito Público, j. 15-12-2022).



    A acepção é lógica, se o terreno é do Município não há transferência de propriedade, e nem direito à indenização da gleba.



    A suposta distinção apontada pelo recorrente, entre o paradigma jurisprudencial e o caso dos autos, também não se evidencia, porque de fato há indenização sobre a posse, mas ela não recai sobre o solo.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente